Tribunal: TJPA
Processo: 0819027-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819027-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: OLIMPIO JULIANO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0819027-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
OLIMPIO JULIANO DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ORDENOU A JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA FINS DE PROVA DO FALECIMENTO DO EXEQUENTE – ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA CAUSÍDICA HABILITADA NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recurso traz para a apreciação desta instância recursal, questão pendente de cognição no juízo de primeira instância, observando-se que a decisão agravada se limitou a ordenar a juntada, para fins de prova, da certidão de óbito do exequente, não adentrando, assim, em minúcias acerca da necessidade de habilitação ou não dos herdeiros, como pondera o agravante em suas razões.

2.

No tocante à possibilidade ou
não de depósito e levantamento do valor pela patrona habilitada, deve-se ponderar que tal matéria faz parte do rol de prerrogativas do advogado por força do instrumento procuratório em seu nome e do mister vinculado à profissão.

3.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do agravante, pelo que deve ser improvido o recurso por si interposto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0819027-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
OLIMPIO JULIANO DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
(processo nº
. 0047162-43.2013.8.14.0301
)
,
nos seguintes termos
:

Junte o executado a certidão de óbito para fins de prova do falecimento do exequente.

Não obstante, fica intimado o executado para que deposite, em 48 horas, em subconta judicial vinculada ao presente feito junto ao Banpará, o valor apontado em sua impugnação como devido nos presentes autos, diante da aceitação pelo autor, conforme petição de Id 81089253. Após o depósito, fica desde já autorizada a expedição do alvará judicial para liberação à patrona do exequente do valor referente aos seus honorários
(
R$ 4.557,74), por meio de transferência à conta bancária informada na petição retromencionada.

Int. Cumpra-se.

Alega que, o agravante apresentou impugnação ao valor executado, em razão do excesso apurado no valor total de R$ 27.010,97 (vinte e sete mil, dez reais e noventa e sete centavos), reconhecendo apenas o valor total de R$ 35.315,28 (trinta e cinco mil, trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos).

Aduz, que quando da impugnação quanto ao valor da execução, fora apresentada a comprovação do óbito da parte autora e requerida a intimação da parte, com a finalidade de habilitação dos herdeiros para, somente neste caso, poder prosseguir com o feito.

Assevera que, a suspensão dos efeitos da decisão não causará qualquer prejuízo ao agravado que poderá, ao final, prosseguir com o eventual cumprimento do julgado/levantamento dos valores.

Requer que, seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão objeto do presente agravo proferida pelo douto Magistrado
a quo.

Após distribuído,
coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Recebida a demanda, esta relatoria entendeu pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID nº
11984591
).

Consta no ID nº
12463663
certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

Dessa feita, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

De outra banda, não se está autorizado a enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Dessa feita, há que se ponderar que, o recurso traz para a apreciação desta instância recursal, questão pendente de cognição no juízo de primeira instância, observando-se que a decisão agravada se limitou a ordenar a juntada, para fins de prova, da certidão de óbito do exequente, não adentrando, assim, em minúcias acerca da necessidade de habilitação ou não dos herdeiros, como pondera o agravante em suas razões.

Dessa sorte, não se verifica plausível aferição acerca do aspecto reportado no parágrafo anterior.

Em linhas jurisprudenciais, situações como a presente são vislumbradas da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. Não há como se reconhecer nulidade se não houver prejuízo, segundo o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
.

II. As matérias que não foram decididas no juízo a quo, constituem inovação, o que impossibilita sua apreciação na fase recursal, sob pena de supressão de instância. II. É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): XXXXX20088090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2018)

No tocante à possibilidade ou
não de depósito e levantamento do valor pela patrona habilitada, deve-se ponderar que tal matéria faz parte do rol de prerrogativas do advogado por força do instrumento procuratório em seu nome e do mister vinculado à profissão.

Nesse sentido aponta a jurisprudência:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LIBERAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. DIREITO NEGADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO INVIOLÁVEL DO ADVOGADO. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Advogado legalmente constituído, cujo instrumento de procuração lhe outorgue poderes para receber e dar quitação, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, para levantamento de depósitos judiciais e extrajudiciais que favoreçam seu constituinte. 2. É abusivo e contrário a lei, qualquer ato em sentido contrário. 3. A Ordem dos Advogados do Brasil -OAB está legitimada, por força de lei, para representar os interesses gerais de seus associados, em juízo e fora dele, inclusive no que se refere à impetração de mandado de segurança contra ato que considera lesivo à classe, sendo desnecessária a outorga expressa de poderes. 4. Agravo que se nega provimento." (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 425.731 - PR 2001/0186175-0, Relator: O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX)

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do agravante, pelo que deve ser improvido o recurso por si interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/07/2023